Tribunal: TCU
Processo: 021.352/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.352/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anelise Vasconcellos de Lucena (XXX.016.200-XX); Barbara Stephani Silva de Oliveira (XXX.746.360-XX); Berenice Koboldt de Souza (XXX.510.590-XX); Denise de Vasconcellos Trindade (XXX.556.450-XX); Elza Camargo Ordoque (XXX.962.820-XX); Heloisa Thomé de Vasconcellos (XXX.022.900-XX); Isabel Fialho Koboldt (XXX.857.550-XX); Jussara Koboldt (XXX.923.480-XX); Leticia Vasconcellos Tonding (XXX.225.590-XX); Liane de Vasconcelos Daubermann (XXX.630.490-XX); Maria Elaine Corrêa Fernandes (XXX.708.430-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.